Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735229-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação monitória (no 0702132-86.2020.8.07.0011), indeferiu o benefício de gratuidade de justiça. A MM. Magistrada a quo fundamentou que, “no caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.” (ID 134984212 autos de origem) Consta nos autos que a agravada ajuizou ação monitória para cobrança de débito decorrente de contrato de cartão de crédito, com a inadimplência iniciada em outubro de 2016 em R$9.295,45, com o valor atualizado na data do ajuizamento da ação em julho de 2020 para o montante de R$ 910.508,38. Aduz ter oposto embargos à monitória, apontando a abusividade dos encargos moratórios, e requerido a gratuidade de justiça. Argumenta que para a concessão da benesse basta a declaração de pobreza, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/1950, ressaltando que o disposto no § 4o do art. 99 do CPC admite o benefício mesmo para aqueles assistidos por advogado particular, garantindo-se o acesso de todos ao Poder Judiciário. Sustenta, igualmente, que as novas disposições do Código de Processo Civil não exigem que a parte comprove a situação de hipossuficiência para receber a gratuidade de justiça e que a declaração da parte se revestiria de presunção juris tantum. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, confirmando-se a medida no mérito. É o relatório. Decido. Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, caput, do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão da benesse da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Já o art. 77 do Código de Processo Civil[2], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Com efeito, a declaração de pobreza não possui caráter absoluto, de modo que a parte deve comprovar não possuir condições de arcar com o processo sem prejuízo próprio e de sua família. Desse modo, é lícito ao julgador requerer à parte que traga aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, a fim de corroborar a declaração de miserabilidade colacionada aos autos à luz do art. 99, §7o, do CPC. Na hipótese, o juízo de origem facultou, em duas oportunidades, que a ré/agravante trouxesse provas a respaldar a alegada hipossuficiência, tendo a parte mantido-se inerte. Igualmente, por ocasião da interposição do presente recurso, a agravante poderia ter apresentado documentação comprobatória da alegada situação de miserabilidade, contudo, não o fez. Da análise detida dos elementos carreados, observa-se que a agravante apenas trouxe declaração de pobreza a fim de requerer os benefícios da justiça gratuita, de sorte que não colacionou ao caderno processual quaisquer indícios que pudessem corroborar a noticiada situação de hipossuficiência. Cumpre mencionar, ainda, que a agravante afirma ser pensionista na declaração de hipossuficiência (ID 108659890 autos de origem), inferindo-se, assim, que não haveria dificuldade em efetivamente demonstrar sua renda e eventual enquadramento para concessão do benefício. Denota-se, portanto, que dispõe de patrimônio suficiente para fazer frente às despesas processuais, em especial por serem módicas neste Tribunal. Dessa forma, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 c/c art. 99 §7o, do CPC[3], indefere-se o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 §7o, do CPC, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [3] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.